Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-74.2021.8.11.0102
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-74.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ROMARIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.905.721-80 (APELADO), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de colisão traseira, em ação regressiva fundada em pagamento de indenização securitária. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova da culpa do réu, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora logrou comprovar a culpa do réu pela colisão veicular, de forma a justificar o exercício do direito de regresso nos termos do art. 786 do CC.

III. Razões de decidir

3. A ação regressiva fundada na responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da culpa do causador do dano, do nexo de causalidade e da existência do dano.

4. A produção probatória foi insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do recorrido, especialmente porque o boletim de ocorrência foi elaborado unilateralmente, sem respaldo em outros elementos de prova.

5. Não houve requerimento de produção de prova testemunhal ou pericial, o que impossibilitou o esclarecimento dos fatos controvertidos, mantendo-se hígida a presunção de veracidade da decisão de primeiro grau.

6. Incidência do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ação regressiva da seguradora contra terceiro, fundada em responsabilidade civil subjetiva, exige prova suficiente da culpa do réu pelo evento danoso. 2. O boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, sem outros elementos probatórios, é insuficiente para caracterizar a responsabilidade civil do réu."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HDI Seguros S/A contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada pela própria parte recorrente em face de Romário Neves de Oliveira, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Vera/MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados por HDI Seguros S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida (se houver deferimento; caso não haja, suprimir essa parte).

O apelante, em suas razões alega que a improcedência dos pedidos não se sustenta, pois restou comprovada a responsabilidade exclusiva do Apelado pelo acidente de trânsito objeto da demanda, haja vista a colisão traseira causada por este, conforme documentos acostados, especialmente o Boletim de Ocorrência.

Sustenta que o Apelado não observou a distância de segurança prevista no Código de Trânsito Brasileiro, agindo com imprudência e falta de atenção.

Reforça que produziu provas robustas e que o Apelado não apresentou contraprova, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a consequente condenação do Apelado ao ressarcimento integral dos danos suportados, no valor de R$ 4.145,77, acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sugeridos em 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões apresentadas, ID 265659768.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Consta dos autos que a Apelante pleiteia o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 22/07/2019, no qual seu segurado, Ronaldo Trindade de Azevedo, teve o veículo atingido na parte traseira pelo veículo conduzido pelo Apelado, Romário Neves de Oliveira
.

Com efeito, é assente na doutrina e jurisprudência que o direito de regresso da seguradora encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, que dispõe:

"Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

No mesmo sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal enuncia:

"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, independentemente de sub-rogação convencional."

Todavia, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, como no caso dos autos, cabia à autora comprovar não apenas o pagamento da indenização, mas também a culpa do réu pelo sinistro e o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, conforme determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ocorre que, conforme corretamente apreciado pelo juízo a quo, a prova carreada aos autos mostrou-se insuficiente para demonstrar a dinâmica dos fatos e a responsabilidade do réu. A peça de resistência da autora — boletim de ocorrência lavrado unilateralmente — não foi corroborada por qualquer outro meio de prova. Além disso, não houve requerimento de instrução probatória para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

De se destacar que a distribuição do ônus da prova seguiu as diretrizes do art. 373, inciso I, do CPC, o qual impõe ao autor o encargo de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Assim, ausente prova segura da culpa do réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por não demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A ação regressiva movida pela seguradora exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do réu e o evento danoso, bem como da culpa do demandado, quando fundada em responsabilidade subjetiva." (REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 14/03/2014)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça, se deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025